Tribunal: TJMT
Processo: 1016372-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE GALDINO - CPF: 424.385.511-00 (RECORRENTE), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE
TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS FATURAS RELACIONADAS AO CONTRATO REALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados e condenar a empresa Recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Na exordial, vislumbra-se que a parte consumidora alegou ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida no valor total de R$ 191,22 (cento e noventa e um reais e vinte e dois centavos) inserida em 13/12/2019, uma vez que adimpliu todas as suas obrigações financeiras com a empresa de telefonia, juntando na inicial os comprovantes de pagamento. Contudo, em sede de contestação, a empresa Recorrente trouxe aos autos, em sua defesa, telas sistêmicas que demonstram que o pagamento realizado pela parte autora Recorrida é referente a contrato diverso daquele gerou as negativações, o que não foi impugnado especificamente nos presentes autos.

3.

Logo, na hipótese, ficou comprovada a legalidade da negativação, em razão dos referidos documentos juntados, que contradiz a Recorrida no tocante a afirmação de desconhecer o débito contraído com a parte Recorrente, ante a sua suposta quitação.

4.

Assim sendo, ante a evidente comprovação de que as faturas questionadas não foram quitadas pela parte consumidora, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação nos termos do
art. 373, I, do CPC.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colenda Turma;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entretanto, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que a parte consumidora alegou ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida no valor total de R$ 191,22 (cento e noventa e um reais e vinte e dois centavos) inserida em 13/12/2019, uma vez que adimpliu todas as suas obrigações financeiras com a empresa de telefonia, juntando na inicial os comprovantes de pagamento.

Contudo, em sede de contestação, a empresa Recorrente trouxe aos autos, em sua defesa, telas sistêmicas que demonstram que o pagamento realizado pela parte autora Recorrida é referente a contrato diverso daquele gerou as negativações, o que não foi impugnado especificamente pela parte autora Recorrida em momento oportuno.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Logo, não se desincumbindo a parte autora Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, diante da ausência evidente de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso inominado, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022